Tribunal: TJDFT
Processo: 0751749-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751749-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada no ID 218932563 pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718483-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor de CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. de origem n. 218932563), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração ao indeferimento da tutela de urgência (ID. de origem n. 215334989), que por sua vez pretendia a suspensão da sua inscrição na dívida ativa. Em suas razões recursais (ID 66931887), a agravante alega que, após o ajuizamento da ação, houve alteração da causa de pedir, de modo que a pretensão passou a estar fundamentada na própria insubsistência dos motivos invocados pela agravada para a imposição da multa questionada no processo administrativo. Sustenta que parte das exigências impostas pelas concessionárias de serviços públicos não estavam descritas no projeto original, e que as pendências que estavam abrangidas pelo escopo contratual foram resolvidas. Destaca estar finalizando a execução de contratos de inegável interesse público, cujo recebimento das últimas medições se encontra condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos, de modo que se encontra evidenciado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar o deferimento da tutela de urgência. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a inscrição do seu nome na dívida ativa do Distrito Federal, de modo a viabilizar a expedição de certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada no aditamento à petição inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 66931888 e 66931889. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 67001343, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 67781799), a agravada afirma não haver concordado com o aditamento à inicial apresentado pela agravante e refuta a argumentação vertida no agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida. Em razão de, em 14/01/2025, o d. Juízo de primeiro grau ter indeferido o aditamento à petição inicial (ID 222597229) — na qual a agravante formulou o pedido de concessão de tutela de urgência objeto do agravo de instrumento em apreço —, esta Relatoria determinou a intimação da recorrente para se manifestar a respeito da possível perda do interesse no julgamento do recurso (ID 68497424). A agravante informou que o indeferimento do aditamento à inicial na origem, em virtude da não concordância manifestada pela agravada, implicou a perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID 69142799). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, constata-se que, após a parte ré não ter concordado com o aditamento à petição inicial apresentado pela parte autora após a sua citação, com fundamento no art. 329, inciso II, do CPC (ID 222482680, origem), o d. Magistrado de primeiro grau, em decisão exarada no dia 14/01/2025 (ID 222597229, origem), indeferiu o referido aditamento, no qual estava contida a postulação da tutela de urgência originária. O superveniente indeferimento do aditamento à inicial resulta na perda do interesse processual da agravante em relação à tutela recursal objeto do recurso, conforme reconhecido por ela na petição de ID 69142799. Ademais, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL.CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado. 2. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Demais, o art. 139 do Código de Processo Civil regulamenta o poder do juiz para dirigir o processo, a fim de ajustar o processo às necessidades e peculiaridades do caso concreto. 3. À míngua de impugnação específica quanto aos cálculos da contadoria judicial, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor da monta confeccionada pelo órgão auxiliar da Justiça. 4. No caso dos autos, para além da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil ter sido observada, considerada toda a marcha processual, cabia ao executado indicar meios mais eficazes, dentre aqueles preferenciais, e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1957514, 0737418-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) – grifo nosso Portanto, considerando que o agravo de instrumento foi interposto pela agravante com vistas à concessão de tutela de urgência formulada em aditamento à inicial, o qual fora posteriormente indeferido na origem, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025 às 17:04:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora